Tribunal: TJDFT
Processo: 0729798-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Processo : 0729798-22.2025.8.07.0000 DESPACHO 1. Esclareça o agravante quanto ao polo ativo do recurso, tendo em vista que a decisão de id. 243375860 na origem teve como insurgente o executado HELISSON DE JESUS PELEGRINI GENTIL, e não a executada SMART BENS AGROPECUARIA E AQUISICOES RURAIS LTDA. 2. No ato de interposição do recurso, ressalvada a hipótese de justo impedimento, o recorrente deve comprovar o preparo, quando exigido pela legislação pertinente, sob pena de deserção se, intimado na pessoa de seu advogado, o recorrente não realizar o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias. Consta pedido no recurso para concessão de benefício da gratuidade de justiça, para o qual é necessária a declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado, ou por procurador munido dos poderes especiais para o ato de firmar declaração de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 1o, caput, da Lei n. 7.115/83 e do art. 105 do CPC. Assim, instrua-se o feito com o documento de hipossuficiência econômica firmado pela parte recorrente ou, se preferir, com a procuração ao seu advogado contendo poderes especiais para o ato de firmar a declaração, ficando advertido, desde logo, que o deferimento da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, consoante reiterada jurisprudência, não prejudicando a exigibilidade das verbas sucumbenciais anteriormente fixadas. No particular, sobressai registrar que a declaração de hipossuficiência juntada ao id. 74241596 – p. 3 não foi firmada pelo agravante HELISSON DE JESUS PELEGRINI GENTIL, mas pela executada pessoa jurídica. Nesses termos, desde logo faculto o preparo. 3. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 24 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator